Tribunal: TJMT
Processo: 0001772-46.2014.8.11.0027
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001772-46.2014.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PAULO SERGIO DORNEL DA COSTA - CPF: 898.493.531-04 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS AVIADOS PARA SANAR A OMISSÃO NO TOCANTE AO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO ENUNCIADO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NÃO APRECIADA

– OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO – ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

Comprovada a omissão no acórdão quanto ao pedido de honorários advocatícios, deve ser dado provimento aos embargos para fixação dos valores devidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Paulo Sérgio Dornel da Costa
contra o acórdão (Id. 66452490) proferido no julgamento da apelação criminal n. 0001772-46.2014.8.11.0027, oportunidade em que esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso defensivo para declarar extinta a punibilidade do acusado, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Em síntese, o embargante aduziu que o referido acórdão foi omisso quanto ao pleito de fixação de honorários advocatícios.

Dessa forma, requer o arbitramento dos horários advocatícios do dativo nomeado, o qual atuou nos autos desse processo.

Requer, por fim, que seja expedida a certidão e juntado nos autos do processo (Id. 66829959, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual conheço dos embargos.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

No caso dos autos, verifico que, de fato, o acórdão impugnado foi omisso quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios.

Com efeito, considerando que o nobre causídico foi nomeado para patrocinar a defesa do embargante, haja vista a deficiência da Defensoria Pública estadual em abranger todas as Comarcas do Estado de Mato Grosso, atento à Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), fixo em favor do advogado
Renato Gonçalves Raposo
(OAB/MT n. 9.892-B) honorários no valor de
cinco URH
, correspondente à interposição de recurso ordinário.

Diante do exposto,
dou provimento
aos embargos aviados para sanar a omissão no tocante ao pedido de fixação de honorários advocatícios, mantendo os demais termos do acórdão impugnado.

Expeça-se o necessário
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020